Tribunal: TJDFT
Processo: 0716924-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 421 MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O entendimento cristalizado na Súmula 421 do STJ se mantém hígido, de modo que não é cabível a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nos litígios patrocinados contra si pela Instituição em tela, pois se encontra vinculada, no caso, ao Distrito Federal, a atrair a incidência do instituto jurídico previsto no art. 381 do Código Civil (confusão), o que não se alterou mesmo após a modificação efetivada no art. 4o, XXI da Lei Complementar no 80/1994 pela Lei Complementar no 132/2009, porque a autonomia já foi considerada por ocasião da edição do verbete sumular.
2. No caso, verificada a probabilidade de provimento do recurso, pois a Defensoria Pública Distrito Federal é órgão distrital que não ostenta personalidade jurídica própria e, apesar de a instituição ter autonomia financeira e orçamentária, integra a Administração Pública do Distrito Federal, o que afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.